Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719343-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: WIRTA NOVAES SILVA, BIBIANO CUSTODIO DA SILVA, RAQUEL NOVAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RENATO DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0061935-57.2009.8.07.0001), indeferiu o pleito de liberação imediata de valores depositados em conta judicial vinculada ao processo originário. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada não acolheu o pedido de liberação de valores, entendendo por bem “que se aguardasse a liberação dos valor remanescente pertencente ao exequente após a liberação dos valores devidos aos executados, tendo em vista que o procedimento adotado pelo Juízo da Vara, de que a liberação das quantias sejam de forma separada, a fim de possibilitar o devido encerramento da conta judicial e evitar equívocos em relação à destinação da atualização monetária”. Sustenta que o título judicial exequendo previu em favor do agravante o “levantamento da quantia remanescente do depósito de ID 29347081 - Pág. 20/22, após o abatimento do valor a ser restituído aos requeridos e do valor a ser transferido para o juízo da 7a Vara Cível de Brasília”, alegando, ainda, que “não recebeu o saldo remanescente, mesmo já tendo ocorrido o cumprimento da determinação constante na decisão quanto a transferência para o juízo da 7a Vara Cível de Brasília do valor devido”. Argumenta que “o valor do consignado (sr. Renato) independe dos agravados terem realizado o saque, eis que na decisão os valores estão destacados e separados pertencente a cada parte no cumprimento da decisão pelo banco, ou seja, o banco fará a repartição dos valores pertencente ao exequente e executado com os acréscimos legais devidos a cada parte”. Defende, outrossim, que “nada impede que seja determinado a expedição de Ofício para que seja transferido em favor do agravante, Renato de Souza, a quantia remanescente do depósito de ID 29347081 - Pág. 20/22, podendo determinar expressamente no Oficio que deverá abater o valor a ser transferidos aos agravados, ou seja a importância de R$ 549,05 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), e demais acréscimos legais, se houver, depositada nessa instituição financeira”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “seja determinado a transferência em favor do agravante Renato de Souza, a quantia remanescente ao mesmo depositada na instituição financeira, agência 155, conta judicial n. 1550431924, determinando o abatimento da importância de R$ 549,05 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), e demais acréscimos legais, se houver, depositada nessa instituição financeira, agência 155, conta judicial n. 1550431924, vinculada ao processo em epígrafe, à disposição deste Juízo”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 46862437 e 46913859. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Em apreciação aos argumentos ventilados na peça recursal, em conjunto com o contexto fático-jurídico do cumprimento de sentença na origem, verifica-se a insurgência do exequente em ver liberado valor atualmente recolhido à conta judicial vinculada ao feito originário. Fundamentalmente, alega que a resistência do Juízo em promover a liberação dos valores deve ser enfrentada por esta instância recursal, porquanto “o valor do consignado (sr. Renato) independe dos agravados terem realizado o saque, eis que na decisão os valores estão destacados e separados pertencente a cada parte no cumprimento da decisão pelo banco, ou seja, o banco fará a repartição dos valores pertencente ao exequente e executado com os acréscimos legais devidos a cada parte”. O que se colhe dos autos originários é que o ofício de ID origem 147036189, endereçado à 7a Vara Cível de Brasília e que objetiva confirmar o interesse na penhora no rosto dos autos determinada no proc. 0069499-87.2009.8.07.0001, bem assim eventualmente atualizar o valor a ser constrito, fora respondido pelos Ids 148111345 e 149110235, tendo sido a transferência determinada pelo Juízo a quo na decisão de ID 148658553. Após, fora oficiada a instituição financeira custodiante (ID 150740265), a qual retornou com extrato de ID 156223799 comprovando a transferência dos recursos atinente à penhora no rosto dos autos em prol de demanda que tramita junto à 7a Vara Cível de Brasília. Contudo, em que pese a diligência acima ter sido aparentemente cumprida, ainda não houve demonstração na origem de que outro valor fora efetivamente transferido aos requeridos, na forma da determinação do ID origem 141421268, e respectivo ofício ao custodiante (ID origem 143255590). Tal determinação visa dar concretude à parte dispositiva do título judicial em cumprimento (sentença de ID origem 69794430), a qual determinou, relativamente ao agravante, o “levantamento da quantia remanescente do depósito de ID 29347081 - Pág. 20/22, após o abatimento do valor a ser restituído aos requeridos e do valor a ser transferido para o juízo da 7a Vara Cível de Brasília” – grifo nosso. Assim, o agravante efetivamente tem direito ao levantamento do valor residual, o qual, justamente por esta qualidade subsidiária, somente poderá ser determinado com precisão após a efetiva restituição de outro valor menor aos agravados – notadamente em função da atualização dos valores ao longo do tempo na conta judicial. E nesse sentido, percebe-se que não há por parte da serventia na origem letargia, senão que tem sido reiteradamente diligenciada a verificação da transferência de restituição dos valores constantes da conta judicial a todos os envolvidos, tal qual a orientação emanada da sentença transitada em julgado (ID 154649779, 151699208, 160103624 e 155471336). Ademais, o próprio requerente alega que “se encontra desde 2020 aguardando liberação”, de modo que não se verifica urgência na liberação dos valores, seja em razão da marcha processual estar garantida, inclusive em estágio avançado quanto à restituição dos valores, seja pelo fato de que não se vislumbra prejuízo de tal ordem ao agravante em se aguardar, pelo menos, a apreciação meritória do presente agravo. Por derradeiro, a liberação imediata dos valores na forma requerida pelo agravante em sede de decisão liminar tornaria por esvaziar a própria pretensão meritória, sendo medida revestida de irreversibilidade, o que reforça a impressão de que não é aconselhável o seu deferimento sem, ao menos, a oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio do contraditório. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator